Tribunal: CARF
Processo: 11080.721118/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721118/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.825 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SÉRGIO AUGUSTO DA PORCIÚNCULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721118/2010-29
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721118/2010-29

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos às
fls. 08 a 12, efetua-se a glosa do imposto de renda retido na fonte, compensado na
declaração do imposto de renda pessoa física (DIRPF) do exercício 2009, referente ao
ano-calendário de 2008, conforme descrição a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 2.069,03. Enquadramento Legal: art. 12,
inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 10.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02 a 03, contestando o
lançamento, alegando que houve retenção do imposto na fonte quando de resgate junto
à Caixa Econômica Federal, argumenta que não conseguiu o Informe de Rendimentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Não tendo sido comprovada a retenção e/ou o recolhimento do IRRF, não pode o
contribuinte pleitear a compensação em sua declaração de ajuste anual no respectivo
exercício do recebimento.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/06/2013, o(a) contribuinte, em 15/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) a fonte pagadora não forneceu comprovante de rendimentos - os valores retidos
devem constar na DIRF - o recorrente não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.069,03.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721118/2010-29

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Analisando a documentação acostada aos autos, entendemos como não
comprovada a efetiva retenção, e/ou o devido recolhimento, do imposto de renda na
fonte na pessoa física no ano calendário de 2008, exercício 2009; os documentos
trazidos não comprovam a efetiva retenção; não podendo, pois, o contribuinte pleitear
o IR retido na Fonte em sua DIRPF/2009, referente ao ano calendário de 2008.
Ressaltamos que cabe ao contribuinte fazer prova da efetiva retenção do
imposto por ocasião de recebimentos ou resgates efetuados, mediante comprovantes
fornecidos pelas fontes pagadoras, não compete à Receita Federal fazer tal prova.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme
a Notificação de Lançamento de fls. 08 a 12.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721118/2010-29

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital